Tribunal: TJES
Processo: 5012493-51.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-01-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012493-51.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CASSIANO DE OLIVEIRA MARINHO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO PARA SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (EDITAL Nº 01/2022). CONTRAINDICAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. MEROS REGISTROS POLICIAIS SEM DESDOBRAMENTO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. DECISÃO REFORMADA PARA CONCEDER A TUTELA PROVISÓRIA POSTULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por candidato eliminado do concurso público regido pelo Edital nº 01/2022/PMES para o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, em razão de contraindicação na fase de investigação social, motivada por dois boletins de ocorrência (BU nº 26824160/2015 e BU nº 54502746/2024). O agravante busca a suspensão dos efeitos do ato administrativo e sua reintegração ao certame, cuja tutela provisória foi indeferida pelo juízo fazendário de Vitória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a eliminação do candidato na fase de investigação social, fundada apenas na existência de boletins de ocorrência sem instauração de inquérito policial ou ação penal, é compatível com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e presunção de inocência, e se há probabilidade do direito à reintegração ao certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A exigência de idoneidade moral para ingresso na carreira militar encontra amparo no art. 37, I, e art. 142, § 3º, X, da Constituição Federal, bem como no art. 9º, XI, da Lei Estadual nº 3.196/1978, e no item 20 do Edital nº 01/2022/PMES.

4. A Administração Pública detém discricionariedade para aferir a conduta moral e social dos candidatos, especialmente em concursos da área de segurança pública (art. 144 da CF/88), mas deve exercer tal poder sob os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de ilegalidade e de controle jurisdicional.

5. O princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/88) impede que simples registros policiais, sem indiciamento, denúncia ou condenação, gerem efeitos restritivos de direitos, como a exclusão de candidato de concurso público.

6. O Supremo Tribunal Federal, no Tema nº 22 da Repercussão Geral (RE 560.900), firmou a tese de que é ilegítima a cláusula editalícia que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal, salvo se houver previsão legal específica e adequada.

7. A valoração negativa de meros boletins de ocorrência, sem demonstração de efetiva conduta incompatível com a função pública, constitui juízo antecipado de culpabilidade, violando o devido processo legal e o princípio da proporcionalidade.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp n. 2.490.416/DF, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 27.05.2024) reconhece que a investigação social deve apurar não apenas infrações penais, mas também a idoneidade moral do candidato, devendo a Administração fundamentar de forma individualizada as razões da contraindicação.

9. Na hipótese, os boletins de ocorrência mencionados não resultaram em processo criminal nem revelam conduta reprovável comprovada, sendo desarrazoado o ato administrativo que concluiu pela contraindicação do agravante.

10. Diante da probabilidade do direito e do risco de dano irreparável – consistente na perda da oportunidade de participar das fases subsequentes do certame –, impõe-se a manutenção da tutela antecipada para permitir a reintegração provisória do candidato ao concurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso provido
para conceder a tutela provisória postulada no processo originário.

Tese de julgamento
: 1. A eliminação de candidato em fase de investigação social de concurso público, fundada exclusivamente em boletins de ocorrência sem indiciamento ou condenação, viola os princípios da presunção de inocência, da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. A Administração Pública pode aferir a idoneidade moral de candidatos em concursos da área de segurança pública, desde que fundamente de forma objetiva e individualizada os elementos concretos que revelem conduta incompatível com o exercício do cargo. 3. O controle judicial do mérito administrativo é admissível quando demonstrado abuso de poder, desvio de finalidade ou violação a direitos fundamentais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Cassiano de Oliveira Marinho
contra a r. decisão (ID 15265374) proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES que, nos autos da
ação ordinária
(nº
5030333-02.2025.8.08.0024
) ajuizada pelo recorrente em desfavor do
Estado do Espírito Santo
, indeferiu o pedido liminar de tutela provisória consistente na suspensão dos efeitos do ato administrativo que culminou na contraindicação do autor na fase de investigação social do concurso público regido pelo Edital nº 01/2022/PMES e, consequentemente, determinar sua reintegração no certame para o prosseguimento em todas as fases e procedimentos previstos no instrumento convocatório.

Da leitura dos autos, observa-se que o agravante se inscreveu no concurso público para admissão ao Curso de Formação de Soldado Combatente (QPMP-C) da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, regulamentado pelo Edital nº 01/2022 – 3ª Turma, que prevê 880 (oitocentos e oitenta) vagas para a ampla concorrência, tendo sido aprovado após a realização das 04 (quatro) primeiras etapas do certame – provas objetiva e discursiva (1ª fase), prova de título (2ª fase), teste de aptidão física (3ª fase) e avaliação psicológica (4ª fase).

Ocorre que, na 5ª (quinta) etapa do concurso, destinada a Investigação Social dos candidatos, o agravante foi contraindicado pelo setor de inteligência da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo em virtude de ter mencionado a informação no Formulário de Investigação Social (FIS) que já se envolveu com 02 (duas) ocorrências policiais – BU nº 26824160, de 29/11/2015, e BU nº 54502746, de 09/05/2024 –, contrariando, assim, o item 20.5, alínea “a”, do instrumento convocatório, que não recomenda candidato que tenha envolvimento com ações delituosas ou com pessoas habituadas à prática de atos criminosos, mesmo que não exista inquérito ou processo criminal instaurado (ID 75551000), conclusão esta que foi ratificada com o desprovimento do recurso administrativo (ID’s 75552204 e 75552235).

Por considerar que sua eliminação no certame seria desarrazoável e desproporcional, uma vez que os fatos mencionados no Formulário de Investigação Social não tiveram nenhuma repercussão judicial criminal e por possuir reputação ilibada e idoneidade moral para o exercício da função militar, especialmente por não possuir nenhum registro criminal, o agravante ajuizou ação ordinária objetivando liminarmente a concessão de tutela provisória para ser reintegrado ao certame, com a possibilidade de participar de suas demais etapas, o que foi indeferido pelo juízo
a quo
, sob o fundamento que sua contraindicação teria sido aparentemente válida com base na motivação exposta pela Diretoria de Inteligência da PMES, que valorou a “gravidade” e a “atualidade” de um dos boletins de ocorrência (maio de 2024), no qual foi flagrado conduzindo veículo com restrição de furto/roubo e na companhia de pessoa com antecedentes criminais, o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pelo requerente.

Em cognição sumária, foi proferida decisão foi proferida decisão
deferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal
, para determinar que o Estado do Espírito Santo, no prazo de 10 (dez) dias da ciência daquele
decisum
, reavalie a fase de investigação social do autor recorrente no concurso público regulado pelo Edital nº 001/2022 CFSd/PMES, deixando de contraindicá-lo caso os únicos fatores desabonadores de sua conduta sejam os BU nº 26824160 e BU nº 54502746 mencionados na Ficha de Investigação Social, e, se habilitado, possa participar de todas as demais etapas, inclusive se matricular e frequentar o Curso de Formação Profissional. E, após reapreciar a matéria em conjunto com as contrarrazões, não vejo motivos para modificar a conclusão externada naquele pronunciamento primevo.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora se resume em aferir se a eliminação do autor agravante do concurso público para admissão ao Curso de Formação de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo na fase de investigação social foi, ou não, válida e, consequentemente, se possui a probabilidade do direito de permanecer participando do certame, inclusive da fase de Curso de Formação Profissional.

De acordo com o disposto no art. 37, inciso I, da Constituição da República, a possibilidade de se exigir dos candidatos à graduação de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo a demonstração de idoneidade moral compatível com o exercício daquela patente, por meio da fase de investigação social no concurso público, encontra respaldo no art. 142, § 3º, inciso X, da Carta Suprema, e no art. 9º, inciso XI, da Lei Estadual nº 3.196/78
1
, tendo constado expressamente do instrumento de convocação do certame (item 20 do Edital nº 01/2022/PMES).

A eliminação de candidato de concurso público/processo seletivo por conta da contraindicação em fase de investigação social, quando preenchidos os pressupostos necessários (previsão legal e editalícia), é amplamente aceita pela jurisprudência,
especialmente em relação ao preenchimento de cargos na área de segurança pública
.
Impõe-se, entretanto, a adoção de critérios razoáveis para a aferição das hipóteses que implicam a eliminação do candidato
, de modo a não esbarrar na discriminação vedada ao ato administrativo.

Conquanto indiscutível a discricionariedade da Administração Pública em estabelecer os critérios referentes ao comportamento e à conduta social do candidato a cargo atrelado à área da segurança pública (art. 144 da CF/88),
é imperioso que tais regras sejam pautadas pela razoabilidade e proporcionalidade que devem respaldar todo e qualquer ato administrativo
, sob pena de ser configurada a sua ilegalidade ou abusividade, a possibilitar o controle pelo Poder Judiciário, sem que se possa falar em ofensa aos princípios federativo e da separação dos Poderes (art. 2º da CF/88).

Não se ignora o fato que o exame da idoneidade moral do candidato está atrelado ao mérito administrativo que, em regra, não pode ser examinado pelo Poder Judiciário, porquanto trata de conteúdo discricionário, embasado na conveniência e oportunidade da Administração Pública. Todavia, se ficar constatado que o exercício discricionário do Poder Público contrariou postulados constitucionais, configurando manifesta ilegalidade, defeito, abuso de autoridade ou teratologia, é possível a atuação do Poder Judiciário para fazer cessar os efeitos do ato administrativo.

Em observância ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da CF/88), a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inclusive, consolidou-se no sentido que é ilegal a exclusão do candidato na fase de investigação social do certame que se funda
unicamente
na existência de investigação policial ou de ação penal em curso ou mesmo de sentença condenatória não transitada em julgado, inclusive em relação às carreiras da área da segurança pública
2
.

Aliás, o
Supremo Tribunal Federal
firmou a orientação vinculante, por meio do
Tema Repercussão Geral nº 22 do STF
,
que
“sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”
(Tema Repercussão Geral nº 22 do STF), motivo pelo qual
a contraindicação do agravante na fase de investigação social do certame com base no item 20.5, alínea “a”, do Edital nº 001/2022/PMES
3
, é aparentemente ilegal
, pois não existe norma na legislação estadual que permita a restrição da participação de candidato pelo simples fato de possuir Boletins de Ocorrência Policial em que figure como suspeito, devendo a Administração Pública demonstrar que as circunstâncias ali narradas foram minimamente comprovadas e explicitar o porquê de não se alinhar as diretrizes da hierarquia e disciplina militar.

Não desconheço que,
n
o mesmo precedente
vinculante
, o Pretório Excelso orientou que
a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos
, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (art. 144 da CF/88),
sendo vedada, em qualquer situação, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade
.

Na verdade, conforme bem tem orientado o
Superior Tribunal de Justiça
, a fase de investigação social do certame não se resume em averiguar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais e administrativas que eventualmente tenha praticado, mas, também, quanto à conduta moral e social no decorrer de sua vida, de forma a atestar retidão, lisura e probidade do candidato que almeja à carreira da área de segurança pública em razão das peculiaridades do cargo/função, consoante se depreende da tese 10 da edição n° 115 do Jurisprudência em Teses do STJ:
“A investigação social em concursos públicos, além de servir à apuração de infrações criminais, presta-se a avaliar idoneidade moral e lisura daqueles que desejam ingressar nos quadros da administração pública”
.

Nesse sentido, reiteradamente o Tribunal da Cidadania tem deliberado que
“O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que a Investigação Social não se resume em analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também quanto à conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando examinar o padrão de comportamento do candidato à carreira policial em razão das peculiaridades do cargo, que exigem retidão, lisura e probidade do agente público”
(AgInt no AREsp n. 2.490.416/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 4/6/2024, STJ).

Apesar disso, na hipótese, o perfunctório exame do caderno processual, inerente à fase cognitiva sumária em que se encontra a demanda originária, demonstra que a contraindicação do agravante teria sido desarrazoada, uma vez que, embora se admita maior rigor na fase de investigação social para o ingresso em carreiras da área de segurança pública, tal escrutínio não autoriza a eliminação automática do candidato com base em meros registros policiais que não evoluíram para uma persecução penal formal, sob pena de se converter a fase administrativa em um juízo de culpabilidade antecipado.

A contraindicação do agravante na fase de investigação social do certame motivou-se em 02 (dois) Boletins de Ocorrência Policial, ambos informados de boa-fé pelo próprio candidato em sua Ficha de Investigação Social (ID 75550998).

O primeiro, BU nº 26824160 (ID 75552206), refere-se a um fato isolado e pretérito, ocorrido em 2015, no qual o irmão do candidato, então menor de idade, portava ilegalmente uma arma de fogo e, conforme consta nos autos, o agravante foi liberado na mesma ocasião, não havendo notícia de qualquer desdobramento judicial ou policial em seu desfavor. A própria decisão agravada reconhece a fragilidade deste evento como fundamento para a eliminação e não o utiliza para referendar a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos.

O equívoco da decisão recorrida reside, aparentemente, na valoração conferida ao segundo registro, o BU nº 54502746 (ID 75552205). Embora recente (maio de 2024), a análise perfunctória dos documentos que instruem o recurso indica que a situação foi devidamente esclarecida perante a autoridade policial, pois o agravante demonstrou ter adquirido o veículo, que conduzia e estava com restrição de furto/roubo, de boa-fé, versão esta que teria sido corroborada pelo próprio vendedor, tanto que estava pagando as parcelas da aquisição parcelada. Ademais, a presença de uma pessoa com antecedentes criminais no veículo foi justificada por se tratar de um ato de cortesia a uma colega de trabalho, que solicitou carona para si e seu esposo, pessoa até então desconhecida do agravante, conforme declaração juntada aos autos (ID 15265381). Tais circunstâncias, somadas à ausência de instauração de inquérito policial, afastam, em um primeiro momento, a pecha de conduta desabonadora.

Se as próprias autoridades policiais, diante dos fatos, não vislumbraram elementos para indiciar o agravante, e não havendo notícia de oferecimento de denúncia pelo Ministério Público, a Administração Militar, ao utilizar esses mesmos fatos, de maneira abstrata e genérica, para concluir pela ausência de idoneidade moral, parece extrapolar os limites da razoabilidade.

O item 20.5, alínea “a”, do Edital nº 01/2022/PMES, que permite a contraindicação por
“envolvimento passado ou presente, com ações delituosas ou pessoas acostumadas a essa prática, mesmo não existindo inquérito ou processo instaurado”
, deve ser interpretado à luz do princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da CF/88) e da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal (Tema Repercussão Geral nº 22), de modo que a mera referência genérica a boletins de ocorrência policial, sem a devida motivação que conecte os fatos narrados a um efetivo desvio de conduta ou a uma personalidade incompatível com a função militar, não se afigura suficiente para sustentar a eliminação, especialmente quando o candidato ostenta certidões negativas de antecedentes criminais (ID 15265379).

Nada obstará, inclusive, que o Estado agravado,
mesmo após o encerramento da fase de Investigação Social
, possa vir a contraindicar novamente o agravante até a conclusão do certame, caso tenha notícia que surgiram outros elementos probatórios desfavoráveis ao recorrente naquelas investigações que apura o crime de receptação ou, até mesmo, outros fatos que tenham o condão de desabonar sua reputação e idoneidade moral, conforme autorizado pelo item 20.3 do Edital nº 001/2022/PMES
4
, que dividiu aquela etapa do concurso em 02 (duas) fases.

Todavia, no atual momento, existe a real probabilidade do direito do autor agravante em reconhecer a ilegalidade do ato administrativo que o eliminou do certame, justamente porque não teria sido aferido, com razoabilidade e proporcionalidade, que ele não possuiria perfil social compatível com o nível de responsabilidade da Corporação Militar, de maneira que não há fundamento idôneo, por ora, que legitime o óbice para que o recorrente participe das demais etapas do certame, inclusive do Curso de Formação de Soldados da PMES, ante a inexistência de risco aparente para a Administração Castrense e a sociedade exclusivamente com base nos fatos isolados indicados pela Diretoria de Inteligência da PMES.

Em hipótese extremamente semelhante à aqui noticiada, envolvendo candidato a concurso da área da segurança pública, esta Corte de Justiça assim também concluiu, vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO. SOLDADO COMBATENTE. CANDIDATO. ETAPA DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CONTRAINDICAÇÃO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA INSTAURADO EM 2017. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REMESSA NECESSÁRIA. CUSTAS REMANESCENTES. ISENÇÃO DO ESTADO. ART. 20, INCISO V, DA LEI Nº 9.974/2013. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. 1. Conforme consolidado pela jurisprudência pátria, a exclusão do candidato do certame, justificada por inquérito policial ou ação penal, sem trânsito em julgado da sentença condenatória, viola o princípio da presunção de inocência.
2. Os efeitos jurídicos decorrentes da condenação penal, suficientes para fundamentar eliminação de candidato do certame, não são aplicáveis ao apelado, visto que, apesar de ter sido lavrado Boletim de Ocorrências, não há demonstrativo de que tenha em seu desfavor condenação criminal ou sequer tenha sido processado pela conduta ora indicada pelo apelante. 3. A ocorrência atribuída ao candidato não representa, de per si, mácula à idoneidade moral a justificar a conclusão tomada na decisão administrativa de exclusão do certame.
4. O exercício profissional, inclusive dentro da Administração Pública, exige conduta social, ética e moral condizentes com a atividade desenvolvida, sobremaneira quando se refere aos cargos de autoridade ou relacionadas à segurança pública, contudo, sem que haja condenação penal referente ou detecção de reiterações repreensíveis, não pode ter efeito, ad eternum, ao investigado de modo a prejudicá-lo nas demais fases no certame.
5. A contraindicação do candidato viola os postulados da razoabilidade e proporcionalidade, mesmo diante da natureza do cargo almejado no concurso, se pautada em fato isolado, pretérito e que sequer resultou em oferecimento de denúncia.
6. Embora a jurisprudência pátria considere legal o ato que elimina o candidato que omite informação relevante na fase de investigação social, dadas as peculiaridades supracitadas, não se vislumbra qualquer omissão relevante por parte do impetrante que tenha como intuito burlar as regras editalícias ou agir com deslealdade perante a Administração. 7. (...). (AC e RN nº 5026612-13.2023.8.08.0024, Relator: Des. Robson Luiz Albanez, 4ª C. Cível, DP 10/09/2024, TJES).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – EXISTÊNCIA DE BOLETIM UNIFICADO EM DESFAVOR DO CANDIDATO QUE NÃO CONDUZ À ELIMINAÇÃO DO CERTAME - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 – O agravado questiona ato da comissão do concurso que, na fase de investigação social, considerou-o contraindicado. 2 - Consta em desfavor dele um boletim unificado lavrado no ano de 2017, do que se extrai que "a princípio havia uma suspeita de terem feito um arrastão", sendo possível verificar que a conduta (desacato) fora supostamente praticada por terceiro, que estava em companhia do recorrido. Todavia, transcorrido longo lapso temporal sem que a administração tenha demonstrado qualquer prosseguimento, não há como imputar-lhe a prática de crime, ato infracional ou infração penal de menor potencial ofensivo.
3 - O Supremo Tribunal Federal decidiu, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 22), que “sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. 4 - Recurso conhecido e desprovido. (AI nº 5012038-57.2023.8.08.0000, Relator: Des. Fábio Brasil Nery, 4ª C. Cível, DP 01/08/2024, TJES).

CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONTRAINDICAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. MEDIDA PROTETIVA IMPOSTA COM FULCRO NA LEI MARIA DA PENHA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DA OFENDIDA. EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA QUE NÃO ENSEJOU A INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. OFENSA AOS POSTULADOS DA RACIONALIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1) A presunção de inocência, garantia individual fundamental (inciso LVII do art. 5º da CF), segundo abalizado escólio doutrinário, pode ser compreendida “como princípio que impede a outorga de consequências jurídicas sobre o investigado ou denunciado antes do trânsito em julgado da sentença criminal”. 2) Os Tribunais Superiores consolidaram o entendimento de que a instauração de inquérito policial ou ação penal em desfavor de candidato não pode ensejar, por si só, sua eliminação do certame, em homenagem ao princípio da presunção da inocência. Precedentes.
3) O Pretório Excelso ressaltou, no julgamento do RE 560.900, com repercussão geral (Tema 22), a possibilidade de a lei exigir graus de escrutínio mais rigorosos na escolha de candidatos, a depender da essencialidade e relevância do cargo público almejado, como no caso das carreiras de segurança pública, vedando, todavia, a valoração negativa com base na simples existência de processo em andamento. 4) A contraindicação de candidato na fase de investigação social em razão de já lhe ter sido imposta medida protetiva com fulcro na Lei Maria da Penha, cujo feito fora extinto sem resolução do mérito por ausência de interesse da própria ofendida, bem como pela existência de boletim ocorrência que nem sequer ensejou a deflagração de inquérito policial, viola os postulados da razoabilidade e proporcionalidade.
5) Recurso desprovido. (AC nº 5026213-52.2021.8.08.0024, Relator: Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª C. Cível, DP 30/06/2022).

A conduta da Administração Militar, ao se valer de meros registros policiais, sem posteriores desdobramentos, representa um juízo de culpabilidade antecipado do candidato agravante, incompatível com o Estado Democrático de Direito, a descortinar a probabilidade do seu direito de invalidar o ato administrativo que o contraindicou na fase de investigação social do certame. Além disso, a permanência da exclusão do candidato do certame trará perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto eventual procedência do pedido somente ao final do processo originário poderá prejudicar a sua participação nas demais etapas do certame que provavelmente já estarão encerradas, principalmente a fase do Curso de Formação Profissional, razão pela qual
afere-se a necessidade
de se
conceder a tutela provisória postulada
.

Por tais considerações, diante da constatada probabilidade do direito aventado no processo originário e da existência de fundando risco de dano irreparável ou de difícil reparação ao recorrente,
conheço
do recurso de agravo de instrumento e
a ele
dou

provimento
, a fim de, ratificando a tutela antecipada recursal anteriormente deferida, reformar a decisão objurgada e, consequentemente, conceder a tutela provisória postulada, para determinar que o Estado do Espírito Santo, no prazo de 10 (dez) dias da ciência da decisão preliminar deste agravo, reavalie a fase de investigação social do autor recorrente no concurso público regulado pelo Edital nº 001/2022 CFSd/PMES, deixando de contraindicá-lo caso os únicos fatores desabonadores de sua conduta sejam os BU nº 26824160 e BU nº 54502746 mencionados na Ficha de Investigação Social, e, se habilitado, possa participar de todas as demais etapas, inclusive se matricular e frequentar o Curso de Formação Profissional, juntamente aos demais candidatos de sua turma, desde que seja do interesse público e a ordem de classificação do agravante seja alcançada.

Fica ressalvado que a eventual aprovação no Curso de Formação Profissional garantirá ao agravante, por ora, apenas a reserva de vaga, condicionando-se a nomeação e posse na graduação de Soldado Combatente da PMES ao trânsito em julgado de eventual decisão de mérito favorável nos autos da ação originária.

O eventual descumprimento dessa decisão e as suas repercussões deverão ser objeto de deliberação junto ao juízo
a quo
.

É como voto.

1
Art. 9º O ingresso na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo dar-se-á na carreira de Praças ou na carreira de Oficiais, por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos, destinado ao provimento dos quadros combatente, músico e de saúde, mediante incorporação, matrícula ou nomeação na graduação ou posto inicial de cada carreira, observados, além de outras regras previstas na legislação vigente, os seguintes requisitos gerais: (...); XI - ser aprovado em Investigação Social, apresentando idoneidade moral, comportamento irrepreensível e ilibada conduta pública e privada, comprovada documentalmente por certidão de antecedentes criminais, certidões negativas emitidas pela Justiça Federal, Estadual, Eleitoral e Militar, além de outros levantamentos necessários procedidos pela instituição, que atestarão a compatibilidade de conduta para o desempenho do cargo.

2
ARE 1099974 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 29/06/2018, STF / RE 1066072 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, STF.

3
20.5 Será considerado CONTRAINDICADO ou NÃO RECOMENDADO, o candidato cuja investigação social constatar, a qualquer tempo, envolvimento passado ou presente, com: a) ações delituosas ou pessoas acostumadas a essa prática, mesmo não existindo inquérito ou processo instaurado.

4
20.3 A investigação social constará de duas fases. Na primeira fase, que será iniciada tão logo o candidato apresente-se para início da investigação social, o candidato será investigado pela Diretoria de Inteligência da PMES – DINT, que emitirá parecer afirmando que o candidato é INDICADO ou CONTRAINDICADO para ser matriculado no Curso de Formação de Soldado Combatente (CFSd). Na Segunda Fase, que será iniciada após a divulgação do resultado final da primeira fase e perdurará até a conclusão do Curso de Formação de Soldado Combatentes (CFSd), a DINT dará sequência a Investigação Social produzindo investigação mais aprofundada sobre o candidato e emitirá parecer afirmando que o candidato é RECOMENDADO ou NÃO RECOMENDADO para ser Soldado da PMES.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.